Tribunal: TRF3
Processo: 5005334-98.2024.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
203/775)

5005334-98.2024.4.03.6100

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005334-98.2024.4.03.6100

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

APELANTE: AMARANTE COMERCIAL MADEIREIRA LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: QUENNY DIAS DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ATILA RODRIGUES SILVA - RO9996-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCELO MACEDO BACARO - RO9327-A

APELADO: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS

Ementa

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AMBIENTAL – AUTO DE INFRAÇÃO DO IBAMA – AÇÃO ANULATÓRIA – COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS FLORESTAIS SEM LICENÇA VÁLIDA – ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ADESÃO À SOLUÇÃO LEGAL PARA ENCERRAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – PRESCINDIBILIDADE DE ADVOGADO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO – INDEPENDÊNCIA ENTRE SANÇÃO ADMINISTRATIVA E OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO AMBIENTAL –

APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. Caso em exame

– Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a pretensão de anulação do Auto de Infração no 1750135H lavrado pelo IBAMA e do requerimento de Adesão à Solução Legal para encerramento do processo.

II. Questão em discussão

– As questões em discussão consistem em: (i) saber se há nulidade no processo administrativo ambiental em razão da ausência de advogado e de alegado vício de consentimento na adesão à solução legal para encerramento do processo; e (ii) saber se a obrigação de reparação ambiental subsiste independentemente da multa administrativa aplicada pelo IBAMA.

III. Razões de decidir

– A inserção do § 2o-A no art. 2o da Lei no 8.906/1994 não tornou obrigatória a participação de advogado em processos administrativos. Permanece válido o entendimento consolidado na Súmula Vinculante no 5 do STF, segundo o qual a ausência de defesa técnica por advogado em processo administrativo não configura nulidade.

– A alegação de nulidade decorrente da ausência de poderes específicos na procuração concedida a engenheiro florestal não procede. O instrumento de mandato foi outorgado pela própria empresa e a suscitação da irregularidade apenas após resultado desfavorável caracteriza nulidade de algibeira, vedada pelo ordenamento jurídico e pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

– O conjunto probatório demonstra que a autuação decorreu da emissão de DOFs inválidos para comercialização de 15,2000 m3 de produtos florestais, conduta tipificada no art. 47 do Decreto no 6.514/2008. A multa foi fixada conforme o critério objetivo previsto na norma, correspondente a R$ 300,00 por metro cúbico, totalizando R$ 4.560,00, inexistindo desproporcionalidade.

– Não houve comprovação pela autora de erro na quantificação da madeira irregular. Aplica-se a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, cabendo à parte autora o ônus da prova em sentido contrário, nos termos do art. 373 do CPC.

– A adesão ao instrumento denominado “Requerimento de Adesão à Solução Legal” implicou reconhecimento do débito relativo à multa ambiental. O documento tem como finalidade a quitação da sanção pecuniária. Não se verifica erro substancial capaz de invalidar o negócio jurídico, nos termos dos arts. 138 e 139 do Código Civil.

– A obrigação de reparar o dano ambiental possui natureza autônoma e independe da aplicação de sanções administrativas. A Constituição Federal estabelece a independência entre as instâncias administrativa, penal e civil em matéria ambiental, bem como a obrigatoriedade de reparação do dano causado ao meio ambiente.

– A produção de prova pericial mostra-se desnecessária, pois a própria adesão ao acordo administrativo implicou reconhecimento da regularidade do auto de infração e da quantidade de madeira comercializada irregularmente.

– Honorários advocatícios majorados em 10% (art. 85, § 11, CPC).

IV. Dispositivo

– Apelação desprovida.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5005334-98.2024.4.03.6100

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

APELANTE: AMARANTE COMERCIAL MADEIREIRA LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: QUENNY DIAS DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ATILA RODRIGUES SILVA - RO9996-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCELO MACEDO BACARO - RO9327-A

APELADO: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (RELATOR): Trata-se de ação de procedimento comum ajuizada por AMARANTE COMERCIAL MADEIREIRA LTDA contra o INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA objetivando a declaração de nulidade do Auto de Infração no 1750135H.

Consta da petição inicial que a autora atua no comércio varejista de madeiras em geral e que no dia 15.02.2023 fiscalização do IBAMA a autuou pela venda de “15,2000m3 de produtos florestais de essências madeireiras nativas sem licença válida”, o que caracterizaria infração administrativa prevista nos seguintes dispositivos legais: art. 70, §1° e art. 72 da Lei 9.605/98; art. 3o, inciso II e art. 47, §1o do Decreto no 6.514/08 e art. 50, §1° da IN 21/2014. Defende a ilegalidade do auto de infração em razão de vício de consentimento, uma vez que, após a infração, o IBAMA iniciou o processo administrativo SEI no 02548.000099/2023-92 a fim de averiguar possível cometimento de crime ambiental em razão da venda de produtos florestais de essências madeireiras nativas sem licença válida. Neste processo, foi disponibilizado à empresa a possibilidade de “Adesão à Solução Legal para Encerramento do Processo”, no qual, segundo informado, a efetuação do pagamento da multa resultaria no encerramento do procedimento administrativo, “de modo que não seria necessário que a empresa cumprisse outra medida punitiva”. Argumenta que, mesmo com o pagamento da multa, continuou a receber notificações do órgão ambiental para que reparasse o dano ambiental indireto, o qual deveria se dar independentemente do pagamento da multa. Sustenta ter havido vício de consentimento porque “a mesma não possuía o real conhecimento do conteúdo contido no requerimento de adesão, pois se soubesse que mesmo com a realização do pagamento da multa ambiental o processo não se encerraria, não teria assinado referido documento de maneira alguma”. Argumenta que o Decreto no 6.514/2008 (art. 96, § 5o, II, “a”) e a IN no 19/2023 (art. 88, II) deixam claro que “a adesão a uma das soluções contidas nos artigos resultará no encerramento do processo”. Pondera que a empresa não estava assistida por profissional do Direito à época e que a procuração concedida a engenheiro florestal era genérica e sem poderes específicos, o que por si só contraria o art. 89, § 3o, da IN no 19/2023 e “já compromete por inteiro a assinatura do requerimento, devendo ser decretado o referido ato irregular”. Aduz haver desproporcionalidade na imposição de reparação de dano ambiental indireto porque “No caso em tela, não restou comprovado nenhum ato gravoso ao meio ambiente ou ainda a saúde pública”. Defende a necessidade de realização de perícia técnica para mensurar o dano ambiental. Pugna pela concessão da tutela de urgência para suspender as notificações exigindo reparação indireta do dano ambiental e, ao final, pela declaração de nulidade do Auto de Infração no 1750135H, que ensejou o Procedimento Administrativo SEI no 02548.000099/2023-92 ou, subsidiariamente, pela declaração da nulidade do “Requerimento para Adesão à Solução para Encerramento do Processo”, por vício de consentimento.

Atribuiu à causa o valor de R$ 4.560,00 (quatro mil, quinhentos e sessenta reais) em 07.03.2024 – id 335005240.

O juízo postergou a análise do pedido de tutela de urgência para depois de formado o contraditório – id 335005255.

Citado, o IBAMA apresentou a contestação de id 335005256.

A tutela de urgência foi indeferida pela decisão de id 335005258.

Pela decisão de id 335005272, foi indeferida a produção de prova testemunhal.

Por meio da sentença de id 335005274, o juízo, fundamentado no art. 487, I, do CPC, julgou improcedentes os pedidos e condenou a autora no pagamento de honorários advocatícios, fixados nos “percentuais mínimos estabelecidos no § 3o do art. 85, observando-se, se for o caso, o escalonamento previsto no § 5o do art. 85”.

Em apelação de id 335005275, a autora alega, em síntese, “que houve vício de consentimento no procedimento administrativo, “especificamente no momento da adesão ao “Requerimento para Adesão à Solução Legal para Encerramento do Processo”, uma vez que não houve a devida concordância quanto à obrigação de reparação do dano ambiental, que foi imposta pela autarquia, sendo necessário ressaltar que tal obrigação não constava estritamente expressa no requerimento”. Sustenta que com o advento do § 2o-A ao art. 2o, da Lei no 8.906/1994, a súmula vinculante no 5 foi derrubada, pois passou a contemplar a indispensabilidade de advogado no processo administrativo. Pontua a necessidade da motivação como elemento essencial do ato administrativo e argumenta que a presunção de veracidade dos atos administrativos não é absoluta. Diz que é inexigível a obrigação de promover a reparação ambiental porque “A apelante contestou a quantidade de madeira e o valor estimado” e que a ausência de avaliação precisa e individualizada do dano ambiental, corroborada por perícia técnica, constitui falha grave na fundamentação da sentença. Sustenta a ausência de prova documental e aduz que as sanções foram aplicadas sem fundamentação adequada.

Contrarrazões no id 335005278.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pela autora, AMARANTE COMERCIAL MADEIREIRA LTDA, contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de auto de infração aplicado pelo IBAMA.

A solução da questão passa pela sempre controvertida análise da possibilidade de revisão judicial de ato administrativo.

Em se tratando de ato de natureza vinculada, incumbe ao administrador observar fielmente os requisitos legais para a sua prática, sem espaço para deliberação individual sobre a sua conveniência e oportunidade, atuação sempre sujeita ao controle jurisdicional.

Todavia, em se tratando de ato administrativo de natureza discricionária – portanto, que comporta margem de avaliação pela Administração sobre o seu conteúdo –, não cabe ao Poder Judiciário, a princípio, substituir a avaliação do administrador público sobre as medidas que julgar adequadas, desde que seu ato esteja devidamente motivado, cumpra a sua finalidade e não ultrapasse os limites impostos pelas leis ou atos regulamentares.

Importante ressaltar que a motivação exige pertinência fática e jurídica com o ato praticado pelo administrador, não podendo subsistir quando ficar evidente a dissociação com um ou outro, circunstância que converteria a discricionariedade administrativa em arbitrariedade estatal.

Em outras palavras, são passíveis de revisão ou anulação judicial os atos administrativos que falhem em sua motivação, se desviem da sua finalidade ou ultrapassem os limites legais.

O que não cabe ao Poder Judiciário é substituir a avaliação do administrador quanto à conveniência e oportunidade de atuar, segundo os critérios que entender razoáveis, estando o ato devidamente motivado e cumprindo a sua finalidade, dentro dos limites estabelecidos em lei.

De início cumpre salientar que a inserção do § 2o-A ao art. 2o ao Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/1994) não revogou a súmula vinculante do STF de no 5.

Com efeito, a inserção legislativa, efetuada por meio da Lei no 14.365/2022, não impôs a obrigatoriedade de advogado participar de procedimento administrativo. A propósito, confira-se o texto legal:

§ 2o-A. No processo administrativo, o advogado contribui com a postulação de decisão favorável ao seu constituinte, e os seus atos constituem múnus público.

Contribuir significa ajudar, colaborar, participar ou fornecer recursos para o atingimento de um objetivo comum. Ao dispor que o advogado contribui com a postulação de decisão favorável ao seu constituinte, a lei não revogou o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal de que “A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição”.

Não se tem, no comando legal, uma imposição de participação do advogado, mas uma faculdade, a qual pode ser dispensada pela parte caso entenda necessário. Neste sentido observo recente aresto do Supremo Tribunal, posterior à inovação normativa invocada pelo apelante, mantendo o entendimento fixado na súmula vinculante. Confira-se:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CONVERSÃO DE EXONERAÇÃO EM DESTITUIÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU IRREGULARIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que desproveu o recurso ordinário em mandado de segurança por não terem sido constatadas ilegalidade manifesta e violação ao devido processo legal no ato administrativo que implicou, em sede de processo administrativo disciplinar, a conversão da exoneração do agravante em destituição do cargo em comissão ante evolução patrimonial incompatível com os rendimentos. 2. A parte agravante alega: i) ausência de dolo; ii) nulidades no processo administrativo disciplinar, notadamente cerceamento de defesa por indeferimento de provas e falta de defesa técnica; iii) desconsideração do próprio estado de saúde; e (iv) parcialidade da comissão processante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se está configurada ilegalidade ou nulidade no processo administrativo disciplinar a justificar a concessão da segurança. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Uma vez que a aplicação da penalidade se deu antes da entrada em vigor da Lei n. 14.230/2021, mostra-se inviável o reconhecimento de efeitos retroativos, à luz do decidido no Tema 1.199/RG. 5. A ausência de defesa técnica em processo administrativo disciplinar não configura nulidade (Súmula Vinculante 5). 6. O indeferimento de diligências e provas impertinentes ou protelatórias, quando devidamente fundamentado, não acarreta nulidade processual. 7. A análise da alegada parcialidade da comissão processante demandaria reexame de fatos e provas, providência incabível na via estreita do mandado de segurança. 8. A jurisprudência do STF estabelece que, em sede de mandado de segurança, não se admite dilação probatória, devendo o direito líquido e certo estar comprovado de plano. IV. DISPOSITIVO 9. Agravo interno desprovido.

(RMS 39813 ED-AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 06-08-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-09-2025 PUBLIC 04-09-2025) – destaquei.

Assim, a ausência de advogado no procedimento administrativo não tem o condão de, por si só, permitir a anulação do ato administrativo.

Também não pode vir em socorro da apelante a tese de que a procuração concedida ao engenheiro ambiental para representá-la no âmbito do procedimento administrativo não continha poderes específicos, o que configuraria violação à Instrução Normativa no 19/2023 e ensejaria a declaração de nulidade do feito.

No direito brasileiro é aplicado a máxima do “nemo auditur propriam turpitudinem allegans”, que significa que ninguém pode obter vantagens processuais ou contratuais baseadas em sua própria má-fé, erro ou ato ilícito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica a respeito da impossibilidade de se invocar nulidade processual somente após o fim do processo, após a ciência, pela parte, de decisão que lhe é desfavorável. Trata-se de situação que se consagrou chamar de “nulidade de algibeira” e que é vedada pelo ordenamento jurídico.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÕES REALIZADAS EM SISTEMA ELETRÔNICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. NULIDADE DE ALGIBEIRA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins que não reconheceu a nulidade de intimações realizadas exclusivamente pelo sistema eletrônico e-proc, em cumprimento às normas locais, sob alegação de que as intimações não foram feitas em nome do advogado indicado pela parte recorrente.

2. O Tribunal de origem considerou que o advogado indicado pela parte recorrente não possuía cadastro no sistema e-proc e que a advogada substabelecida foi regularmente intimada de todos os atos processuais, sem manifestação sobre possíveis nulidades. Além disso, a parte executada foi intimada pessoalmente e não alegou nulidade em momento oportuno.

3. O acórdão recorrido afastou a nulidade com fundamento na ausência de prejuízo e na caracterização de nulidade de algibeira, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se as intimações realizadas exclusivamente pelo sistema eletrônico e-proc, em nome de advogada substabelecida, configuram nulidade processual, considerando o pedido expresso para que as intimações fossem feitas em nome de advogado específico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a nulidade processual somente pode ser reconhecida quando demonstrado efetivo prejuízo, conforme o princípio "pas de nullité sans grief".

6. A suscitação tardia de nulidade, após ciência de decisão desfavorável, configura nulidade de algibeira, prática rechaçada pelo STJ por violar o princípio da boa-fé processual.

7. No caso, as intimações foram realizadas em conformidade com as normas locais que regulamentam o sistema eletrônico e-proc, sendo dispensada a publicação em diário oficial. A parte executada e os advogados foram intimados, sem manifestação sobre nulidades em momento oportuno.

8. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência pacífica do STJ, incidindo a Súmula 83/STJ, que afasta a alegação de violação ao art. 272, § 5o, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO

Resultado do Julgamento: Recurso especial improvido.

(REsp n. 2.086.113/TO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025.)

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ALEGAÇÃO DE CONTRAFAÇÃO E CONCORRÊNCIA DESLEAL EM EQUIPAMENTO "FILTRO VF6". PROVA PERICIAL CONCLUDENTE. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ARTS. 370 E 371 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 7/STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO.

1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de provas.

2. O juiz pode indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do parágrafo único, do art. 370, do CPC.

Precedentes.

3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual.

Precedente.

4. Recurso especial não provido.

(REsp n. 2.160.568/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 18/11/2025.)

Diante dessa situação, não há falar em nulidade decorrente da ausência de poderes específicos no instrumento procuratório, porquanto referido mandato foi outorgado pela própria parte que agora suscita a suposta irregularidade, não podendo dela se beneficiar em prejuízo da boa-fé processual.

Ademais, foi conferido mandato a profissional que era habilitado a zelar pelos interesses administrativos da demandante.

Infere-se do conjunto probatório que, em 09.09.2022, o IBAMA em São Paulo recebeu ofício da Polícia Militar do Estado comunicando irregularidades envolvendo o recebimento de produtos florestais de essências nativas. Segundo o informado, a “empresa Amarante Comercial Madeireira Ltda (CNPJ 64.671.324/0001-34 emitiu em 27/10/2020 e 08/12/2020 os DOFs no 23810531 (NF 4155) e no 24043474 (NF 4248) na incorreta modalidade de consumidor isento de CTF”, o que tipifica “infração administrativa nos termos do Artigo 47 do Decreto Federal 6.514/2008, uma vez que a comercialização dos totalizados 15,2000m3 de produtos florestais foi efetuada mediante a emissão de DOFs inválidos, motivação da lavratura do Auto de Infração 1750135H em desfavor da empresa emissora” – fls. 2 do id 335005245.

Trata-se de sanção fixada em razão do poder de polícia da Administração Pública, isto é, da capacidade que o Estado possui de regulamentar, restringir ou condicionar o exercício de direitos e atividades privadas, com o objetivo de proteger o interesse público.

O Decreto no 6.514/2008 dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente e estabelece o processo administrativo federal para apuração destas infrações. Em seu art. 47 dispõe:

Art. 47. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira serrada ou em tora, lenha, carvão ou outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento:

Multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por unidade, estéreo, quilo, mdc ou metro cúbico aferido pelo método geométrico.

§ 1o Incorre nas mesmas multas quem vende, expõe à venda, tem em depósito, transporta ou guarda madeira, lenha, carvão ou outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente ou em desacordo com a obtida.

§ 2o Considera-se licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento aquela cuja autenticidade seja confirmada pelos sistemas de controle eletrônico oficiais, inclusive no que diz respeito à quantidade e espécie autorizada para transporte e armazenamento.

De forma clara, não se afigura desproporcionalidade na sanção, haja vista que, de forma objetiva, a norma impôs a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) para cada metro cúbico irregular. Simples cálculo aritmético multiplicando o valor pela quantia de madeira irregular (15,2000m3) chegará ao resultado da sanção fixada, de R$ 4.560,00 (quatro mil, quinhentos e sessenta reais).

Em nenhum momento a empresa apelante demonstrou que a quantidade de madeira irregular é inferior ou mesmo inexistente, ônus que lhe competia conforme art. 373 do CPC. Desta forma, em face da presunção de veracidade dos atos administrativos, há se de ter como legítima a apuração realizada pela autoridade.

Há de se atentar, outrossim para o fato de que o legislador constituinte reconheceu a independência das instâncias administrativas e penal em matéria de infrações ao meio ambiente, bem como o fato de que elas não elidem a necessidade de reparar os danos causados. Neste sentido, a Constituição Federal estabelece no § 3o do art. 225:

§ 3o As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Administrativamente, a sanção aplicada ao apelante foi a multa imposta pelo Auto de Infração no 1750135H com supedâneo no art. 47 do Decreto no 6.514/2008, sobre o qual não recaiu nenhuma ilegalidade, como antes já apontado.

Noutro giro, o IBAMA iniciou procedimento administrativo para apurar a reparação do dano. No relatório de fiscalização, documento anexado às fls. 2/6 do id 335005245, consta expressamente a recomendação para que seja aplicado o “disposto na Instrução Normativa IBAMA no 02/2016, que estabelece procedimentos que visem a conversão do produto florestal processado em produto florestal bruto e a comutação deste volume de produto florestal bruto em área para reparação de dano ambiental indireto”.

No curso deste procedimento, a apelante assinou o “Requerimento de Adesão à Solução Legal” – id 335005248, fls. 11/14. Com o pagamento efetuado, quitou a multa administrativa contra si lavrada. Observa-se que no aludido documento consta a declaração expressa de que o signatário confessa “o débito decorrente da multa ambiental”.

Contudo, a obrigação de reparar os danos causados independe do cumprimento da sanção administrativa. Desse modo, a obrigação subsiste de forma autônoma e deve ser buscada pela Administração Pública, uma vez que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado constitui direito difuso indisponível.

A tese de que houve erro de consentimento porque “não houve concordância quanto à obrigação de reparação do dano ambiental” deve ser afastada.

Como negócio jurídico relacionado à transação, a “adesão à solução legal” deve ser interpretada em conformidade com as regras previstas no Código Civil. Sendo assim, a validade do negócio jurídico exige: (i) agente capaz, (ii) objeto lícito, possível, determinado ou determinável e (iii) forma prescrita ou não defesa em lei (art. 104).

O erro que enseja a anulação é aquele considerado substancial. Sobre o tema, dispõe o Código Civil:

Art. 138. São anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio.

Art. 139. O erro é substancial quando:

I - interessa à natureza do negócio, ao objeto principal da declaração, ou a alguma das qualidades a ele essenciais;

II - concerne à identidade ou à qualidade essencial da pessoa a quem se refira a declaração de vontade, desde que tenha influído nesta de modo relevante;

III - sendo de direito e não implicando recusa à aplicação da lei, for o motivo único ou principal do negócio jurídico.

Não se tem, na hipótese em apreço, situação de erro substancial, porquanto o documento assinado pela empresa apelante é categórico ao revelar se tratar de instrumento para quitação da sanção pecuniária.

Resta, por conseguinte, incólume a exigência contida no ato administrativo.

Prescindível a realização de prova pericial, haja vista que ao aderir à solução legal houve o reconhecimento, ainda que implícito, da regularidade do auto de infração e, por corolário, da quantidade de madeira vendida ilegalmente.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária em 10% sobre o montante fixado em primeiro grau de jurisdição, respeitados os limites máximos previstos nesse mesmo preceito legal e observada a gratuidade processual.

Em face do exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação.

É como voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AMBIENTAL – AUTO DE INFRAÇÃO DO IBAMA – AÇÃO ANULATÓRIA – COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS FLORESTAIS SEM LICENÇA VÁLIDA – ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ADESÃO À SOLUÇÃO LEGAL PARA ENCERRAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – PRESCINDIBILIDADE DE ADVOGADO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO – INDEPENDÊNCIA ENTRE SANÇÃO ADMINISTRATIVA E OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO AMBIENTAL –

APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. Caso em exame

– Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a pretensão de anulação do Auto de Infração no 1750135H lavrado pelo IBAMA e do requerimento de Adesão à Solução Legal para encerramento do processo.

II. Questão em discussão

– As questões em discussão consistem em: (i) saber se há nulidade no processo administrativo ambiental em razão da ausência de advogado e de alegado vício de consentimento na adesão à solução legal para encerramento do processo; e (ii) saber se a obrigação de reparação ambiental subsiste independentemente da multa administrativa aplicada pelo IBAMA.

III. Razões de decidir

– A inserção do § 2o-A no art. 2o da Lei no 8.906/1994 não tornou obrigatória a participação de advogado em processos administrativos. Permanece válido o entendimento consolidado na Súmula Vinculante no 5 do STF, segundo o qual a ausência de defesa técnica por advogado em processo administrativo não configura nulidade.

– A alegação de nulidade decorrente da ausência de poderes específicos na procuração concedida a engenheiro florestal não procede. O instrumento de mandato foi outorgado pela própria empresa e a suscitação da irregularidade apenas após resultado desfavorável caracteriza nulidade de algibeira, vedada pelo ordenamento jurídico e pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

– O conjunto probatório demonstra que a autuação decorreu da emissão de DOFs inválidos para comercialização de 15,2000 m3 de produtos florestais, conduta tipificada no art. 47 do Decreto no 6.514/2008. A multa foi fixada conforme o critério objetivo previsto na norma, correspondente a R$ 300,00 por metro cúbico, totalizando R$ 4.560,00, inexistindo desproporcionalidade.

– Não houve comprovação pela autora de erro na quantificação da madeira irregular. Aplica-se a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, cabendo à parte autora o ônus da prova em sentido contrário, nos termos do art. 373 do CPC.

– A adesão ao instrumento denominado “Requerimento de Adesão à Solução Legal” implicou reconhecimento do débito relativo à multa ambiental. O documento tem como finalidade a quitação da sanção pecuniária. Não se verifica erro substancial capaz de invalidar o negócio jurídico, nos termos dos arts. 138 e 139 do Código Civil.

– A obrigação de reparar o dano ambiental possui natureza autônoma e independe da aplicação de sanções administrativas. A Constituição Federal estabelece a independência entre as instâncias administrativa, penal e civil em matéria ambiental, bem como a obrigatoriedade de reparação do dano causado ao meio ambiente.

– A produção de prova pericial mostra-se desnecessária, pois a própria adesão ao acordo administrativo implicou reconhecimento da regularidade do auto de infração e da quantidade de madeira comercializada irregularmente.

– Honorários advocatícios majorados em 10% (art. 85, § 11, CPC).

IV. Dispositivo

– Apelação desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RUBENS CALIXTO

Relator do Acórdão